Tribunal: TJSP
Processo: 0010942-15.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Policial Militar - Sexta Parte e Quinquênios – Base de Cálculo – Inclusão de vantagens – Impossibilidade:

– As Constituições Federal e Estadual conferem regime próprio ao policial militar, somente se lhe aplicando as normas voltadas ao servidor público quando não colidentes com sua legislação específica, por força de regra da própria Constituição Estadual.